Tribunal: TJBA
Processo: 8005288-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005288-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: SAMILE SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT.
TEMA 883 DO STJ. PAGAMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
TERMO INICIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO A MENOR. ACÓRDÃO QUE NÃO VIOLA A MATÉRIA ABORDADA N
A TESE FIRMADA PELO
STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº.
8005288-69.2023.8.05.0000
, oriundo da comarca de Santo Antônio de Jesus, figurando como agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

e como agravada

SAMILE SILVA ANDRADE
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo o acórdão de ID 48851344, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06